Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-47.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002637-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 174.214.031-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. SEGURO DE VIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA PARCIAL DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados em conta bancária sob as rubricas “GASTO C CREDITO”, “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, “CARTAO CRED ANUID”, “PAGTO COBRANÇA SEG UNIMED CLUBE”, “PAGTO COBRANÇA BINCLUB SERVIÇO DE ADMINISTRAÇA” e “PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIO I”. O recorrente sustenta a invalidade do contrato eletrônico apresentado pelo banco e a ausência de comprovação da contratação dos serviços cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou validamente a contratação dos serviços bancários e produtos cobrados; (ii) estabelecer se os descontos impugnados configuram cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro; e (iii) determinar se os descontos realizados geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.

O banco comprova a contratação do “PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIO I” mediante contrato eletrônico e movimentação bancária compatível com utilização superior aos serviços essenciais gratuitos.

5.

A intensa utilização da conta corrente por meio de transferências, saques, pagamentos e demais operações bancárias evidencia a adesão ao pacote de serviços contratado.

6.

O banco não apresenta documentação específica apta a comprovar a contratação do cartão de crédito, da anuidade correlata e dos gastos lançados sob a rubrica “GASTO C CREDITO”, limitando-se a alegações genéricas sobre desbloqueio e utilização do cartão.

7.

O banco também não comprova a contratação do seguro denominado “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, deixando de juntar instrumento contratual ou autorização expressa do consumidor.

8.

Nas relações de consumo bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar de forma clara e inequívoca a contratação dos serviços cobrados, sendo insuficiente a mera alegação de utilização tácita dos produtos.

9.

Os descontos relativos a “PAGTO COBRANÇA SEG UNIMED CLUBE” e “PAGTO COBRANÇA BINCLUB SERVIÇO DE ADMINISTRAÇA” decorrem de serviços prestados por terceiros estranhos à lide, atuando o banco apenas como intermediador do débito automático.

10.

A ausência de comprovação da contratação válida dos serviços cobrados afasta a hipótese de engano justificável e impõe a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.

O simples desconto indevido em conta corrente, desacompanhado de prova de violação grave a direitos da personalidade ou comprometimento da subsistência do consumidor, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da utilização intensiva de serviços bancários, aliada à existência de contrato eletrônico, legitima a cobrança de pacote de serviços bancários.

2.

A instituição financeira deve comprovar de forma específica a contratação de cartão de crédito, anuidade e seguro para legitimar os respectivos descontos em conta corrente.

3.

A ausência de comprovação da contratação válida de serviços bancários afasta o engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

4.

O banco não responde por cobranças decorrentes de débito automático relacionado a serviços prestados por terceiros quando atua apenas como intermediador financeiro.

5.

O desconto indevido em conta bancária, sem demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1087625-35.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1019430-61.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026, TJMT, N.U 1026401-62.2025.8.11.0001, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 20.10.2025, publ. DJE 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ANASTACIO DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, id. 310334382.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o contrato eletrônico apresentado pelo banco não atende aos requisitos legais do negócio jurídico eletrônico, por ausência de assinatura eletrônica válida ou certificado digital, além de não possuir elementos mínimos que comprovem sua anuência. Argumenta ainda que os descontos denominados "GASTO C CREDITO", "PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA", "CARTAO CRED ANUID", "PAGTO COBRANÇA SEG UNIMED CLUBE" e "PAGTO COBRANÇA BINCLUB SERVIÇO DE ADMINISTRAÇA" sequer foram objeto de impugnação específica na contestação.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em determinar a regularidade dos descontos realizados na conta bancária do autor e a eventual responsabilidade do banco pela restituição dos valores.

No caso em análise, verifica-se que se trata de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade das cobranças questionadas.

Analisando detidamente os autos, observo que o banco apresentou contrato eletrônico de adesão referente ao serviço denominado “PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIO I” (Id. 310334379), o qual, embora tenha sido impugnado pelo recorrente quanto à sua validade, demonstra a contratação desse serviço específico. Isso porque a análise da movimentação da conta (Id. 310334372) evidencia que a parte recorrente utilizava intensamente os serviços bancários, realizando inúmeras transferências, saques, pagamentos e outras operações, em volume muito superior ao abrangido pelos serviços essenciais gratuitos.
Nesse sentido, dispõe a jurisprudência desta Turma Recursal que "
A comprovação da adesão contratual a pacote de serviços bancários, mediante termo assinado pelo consumidor, legitima a cobrança das tarifas correspondentes." (TJMT, N.U 1087625-35.2024.8.11.0001, Rel. EDSON DIAS REIS, Julgado em 14/10/2025
).

Quanto aos valores denominados "GASTO C CREDITO e CARTAO CRED ANUID”, embora o banco sustente a regularidade destes descontos, não apresentou documentação específica que comprove a contratação do cartão de crédito ou os termos de sua utilização, tampouco as respectivas faturas de utilização do cartão, limitando-se a argumentar genericamente sobre a adesão mediante desbloqueio e uso do cartão.

Relativamente aos descontos "PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA", o banco alegou a contratação de seguro de vida, mas não trouxe aos autos o contrato específico que comprove tal contratação, limitando-se a apresentar informações genéricas sobre os produtos oferecidos pela Bradesco Vida e Previdência S.A.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, nas relações de consumo bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar de forma clara e inequívoca a contratação dos serviços cobrados, não sendo suficiente a mera alegação de que o consumidor utilizou determinados produtos ou serviços.

Por outro lado, quanto aos descontos "PAGTO COBRANÇA SEG UNIMED CLUBE" e "PAGTO COBRANÇA BINCLUB SERVIÇO DE ADMINISTRAÇA", verifica-se que se referem a serviços prestados por terceiros estranhos à relação processual. O banco atuou, nestes casos, como mero intermediador dos pagamentos, mediante débito automático autorizado pelos próprios prestadores de serviços. A responsabilidade por eventuais cobranças indevidas destes serviços recai sobre as empresas que os prestam, não sobre a instituição bancária que apenas processou os pagamentos. A propósito: (N.U 1026401-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025).

Assim, considerando que o banco não comprovou adequadamente a contratação dos serviços referentes a "GASTO C CREDITO", "PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA" e "CARTAO CRED ANUID", e que estes descontos foram realizados diretamente pela instituição financeira em benefício próprio ou de suas subsidiárias, deve ser reconhecida a cobrança indevida e determinada a restituição dos valores.

No que tange à repetição do débito, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicado em casos análogos:

“A cobrança bancária de tarifas não previstas contratualmente configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.”
(N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Assim, a ausência de comprovação de contratação válida ou da origem do débito, demonstra a gravidade da conduta do banco, o que afasta a alegação de "engano justificável". A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora o desconto indevido em conta corrente cause aborrecimento e transtorno, não se verifica, nos autos, situação que demonstre ofensa grave aos direitos da personalidade ou comprometimento da subsistência do consumidor que justifique a reparação extrapatrimonial. O simples desconto indevido, sem demonstração de maiores repercussões negativas (como inclusão em cadastros de restrição ou privação de verba alimentar), configura mero dissabor do cotidiano, não passível de indenização por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS, SEGUROS, ANUIDADE DE CARTÃO E GASTOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) A cobrança de pacotes de serviços bancários e produtos acessórios exige contratação específica e autorização expressa do consumidor, nos termos da regulamentação do Banco Central. A ausência de prova da contratação torna inexigíveis os débitos realizados em conta bancária, sendo inaplicável a tese de aceitação tácita em prejuízo de consumidor idoso. A cobrança indevida sem engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores pagos. O desconto indevido, por si só, não configura dano moral quando ausente comprovação de violação a direito da personalidade. (N.U 1019430-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, a fim de:

a) Declarar inexistente os débitos discutidos nos autos referentes aos valores descontados sob as denominações “GASTO C CREDITO", "CARTAO CRED ANUID" e "PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA";

b) Restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados referentes a "GASTO C CREDITO", "CARTAO CRED ANUID" e "PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA". A correção monetária ocorrerá a partir do desembolso de cada parcela e se anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Os juros moratórios ocorrerão a partir da citação e, de igual modo, se anteriores à 30/08/2024, serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024;

c) Manter a improcedência dos pedidos relativos aos descontos "
PACOTE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIO I,
PAGTO COBRANÇA SEG UNIMED CLUBE" e "PAGTO COBRANÇA BINCLUB SERVIÇO DE ADMINISTRAÇA", bem como do pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026